Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-74.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015).

Afere-se dos elementos fático-probatórios coligidos, notadamente da prova médico-pericial realizada, que o apelante não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, fato que impede a concessão do benefício previdenciário almejado.

Sob essa perspectiva, correto asseverar que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.